Tribunal: TJES
Processo: 5004215-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004215-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004215-37.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: AQUILES DE AZEVEDO - ES14834
Advogados do(a) AGRAVADO: IARA QUEIROZ - ES4831-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
IGREJA EVANG
É
LICA BATISTA DE
VIT
Ó
RIA

em razão da decisão, por cópia à fl. 31 do evento 884354, proferida pelo d. juiz da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de
consignação em pagamento
”, ajuizada em face da
COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN
, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na inicial.

Em suas razões recursais acostadas no evento 884347, a agravante aduz, em síntese, que: I) “
foi surpresada com uma fatura do consumo de água no valor de R$ 3.438,15 (três mil quatrocentos e trinta e oito reais e quinze centavos), sob justificativa de consumo de 390 m3/mês de água, que venceria no dia 30/01/2019
” (fl. 03); II) “
trata-se de instituição sem fins lucrativos e não possui condições financeiras de arcar com o depósito de tal quantia nesse momento, principalmente em razão da grave crise financeira que enfrenta em razão da pandemia COVID-19, sendo certo que caso efetue tal pagamento não lhe restará fundos para quitação das despesas mensais, o que impedirá, inclusive, o seu regular funcionamento
” (fl. 05); III) “
restou cabalmente comprovado
[...]
que a média de consumo da agravada é de 20,8 m3/mês o que em reais, perfaz o valor médio mensal de R$ 104,25 (cento e quatro reais e vinte e cinco centavos) e por isso, realizou o depósito de referida média
” (fl. 05); IV) “
a necessidade/utilidade do processo se dá para afastar os valores cobrados indevidamente e evitar corte do fornecimento de água, que é essencial a manutenção do templo da agravante
” (fl. 07); V) “
o ônus da prova do aumento do consumo é do fornecedor, ora agravado, e que, portanto, há verossimilhança na alegação apta ao deferimento liminar”
(fl. 08).

No evento 894710, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no evento 1087558, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto do em. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
IGREJA EVANG
É
LICA BATISTA DE VIT
Ó
RIA

em razão da decisão, por cópia à fl. 31 do evento 884354, proferida pelo d. juiz da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de
consignação em pagamento
”, ajuizada em face da
COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN
, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na inicial.

Em suas razões recursais acostadas no evento 884347, a agravante aduz, em síntese, que: I) “
foi surpresada com uma fatura do consumo de água no valor de R$ 3.438,15 (três mil quatrocentos e trinta e oito reais e quinze centavos), sob justificativa de consumo de 390 m3/mês de água, que venceria no dia 30/01/2019
” (fl. 03); II) “
trata-se de instituição sem fins lucrativos e não possui condições financeiras de arcar com o depósito de tal quantia nesse momento, principalmente em razão da grave crise financeira que enfrenta em razão da pandemia COVID-19, sendo certo que caso efetue tal pagamento não lhe restará fundos para quitação das despesas mensais, o que impedirá, inclusive, o seu regular funcionamento
” (fl. 05); III) “
restou cabalmente comprovado
[...]
que a média de consumo da agravada é de 20,8 m3/mês o que em reais, perfaz o valor médio mensal de R$ 104,25 (cento e quatro reais e vinte e cinco centavos) e por isso, realizou o depósito de referida média
” (fl. 05); IV) “
a necessidade/utilidade do processo se dá para afastar os valores cobrados indevidamente e evitar corte do fornecimento de água, que é essencial a manutenção do templo da agravante
” (fl. 07); V) “
o ônus da prova do aumento do consumo é do fornecedor, ora agravado, e que, portanto, há verossimilhança na alegação apta ao deferimento liminar”
(fl. 08).

A ação de consignação em pagamento trata-se de procedimento especial, previsto nos artigos 539 a 549, Código de Processo Civil, sendo disciplinada, ainda, no artigo 335 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

É cediço que, em regra, o pagamento feito no tempo, modo e local convencionado pelas partes é a forma normal de extinção da obrigação, ao passo que o pagamento em consignação é uma das espécies de extinção anormal do vínculo obrigacional, pois é feito judicialmente e depois de discussões acerca da presença dos motivos legais justificantes.

Antônio Carlos Marcato
1
, em comentários ao art. 891, do CPC/1973, correspondente ao artigo 540 do CPC/2015, tem a seguinte digressão a respeito da natureza jurídica da ação de consignação em pagamento:

A ação consignatória tem natureza meramente declaratória, pois mediante seu exercício pretende o autor um provimento jurisdicional declaratório da idoneidade e suficiência do depósito por ele realizado. Por outras palavras,
busca o consignante livrar-se da obrigação, mediante o depósito da coisa ou quantia devida, depósito este que tem, ele sim, o efeito de desconstituir o vínculo obrigacional; depositada a coisa ou a quantia devida, cessam imediatamente os riscos e a responsabilidade derivados da obrigação, sempre que a sentença ao final proferida contenha a declaração positiva da correção e da suficiência do depósito. Vindo a ser rejeitado o pedido consignatório (em razão do reconhecimento, por exemplo, da inidoneidade ou da insuficiência do depósito), permanecerá íntegro o vínculo obrigacional, arcando o devedor com todas as consequências legais e contratuais derivadas da mora ou eventual inadimplemento absoluto.

Portanto, o devedor que decide propor ação consignatória, busca, em primeiro lugar, livrar-se dos ônus processuais e contratuais de eventual inadimplência e, como decorrência, a declaração da idoneidade do pagamento da obrigação consignado judicialmente.

Sucede contudo, que é pacífico na jurisprudência que
o
depósito incontroverso da dívida em discussão,
embora cabível,
não tem efeito elisivo da mora, salvo se efetuado na forma contratada.
Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018)

Tal posição se harmoniza com os princípios da boa-fé e da idoneidade que devem embasar os contratos, sobretudo quando firmado por pessoas capazes e com discernimento suficiente para avaliar as condições nele estabelecidas. Ou seja, a consignação em pagamento de valores parciais, conforme postulado pela agravante, não é capar de descaracterizar a mora, pois apenas o pagamento integral permite tal desiderato.

Destarte, é de se salientar que o depósito incontroverso fundado em cálculo unilateral relativo à média de consumo dos doze meses anteriores a fatura de dezembro de 2018, não tem o condão de elidir a mora, assumindo a agravante, os riscos e todas as consequências daí decorrentes, tais como, por exemplo, a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Aliás, observo que na maioria das faturas relativas ao período anterior à questionada não houve medição efetiva do consumo, apenas a cobrança no importe mínimo (fls. 01/11 do evento 884354), sendo que, nas raras medições efetivadas (faturas de abril, junho e outubro de 2018), verifica-se que o consumo de água era bastante superior ao consumo mínimo presumido.

Desse modo, ainda que na fatura controvertida, o consumo tenha superado em muito as anteriores, essa circunstância, por si só, não é capaz de demonstrar que a cobrança efetivada foi indevida, sobretudo quando se leva em consideração que o aumento repentino de consumo de água se deu no mês de dezembro, mês que, como é de conhecimento geral, tradicionalmente as igrejas cristãs celebram mais cultos e eventos, e se perpetuou pelos meses de janeiro e fevereiro seguintes, como demonstra a recorrida à fl. 06 do evento 1087558.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado, 3ª Edição, Editora Atlas, 2008, p. 2.605-2.606

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TARIFA DE ÁGUA – DEPÓSITO DO VALOR QUE A AUTORA ENTENDE DEVIDO – MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES – INSUFICIENTE PARA ELIDIR A MORA – – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O devedor que decide propor ação consignatória, busca, em primeiro lugar, livrar-se dos ônus processuais e contratuais de eventual inadimplência e, como decorrência, a declaração da idoneidade do pagamento da obrigação consignado judicialmente. Sucede contudo, que é pacífico na jurisprudência que o depósito incontroverso da dívida em discussão, embora cabível, não tem efeito elisivo da mora, salvo se efetuado na forma contratada.

2.
Destarte, é de se salientar que o depósito incontroverso fundado em cálculo unilateral relativo à média de consumo dos doze meses anteriores a fatura de dezembro de 2018, não tem o condão de elidir a mora, assumindo a agravante, os riscos e todas as consequências daí decorrentes, tais como, por exemplo, a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.
Aliás, observa-se que na maioria das faturas relativas ao período anterior à questionada não houve medição efetiva do consumo, apenas a cobrança no importe mínimo, sendo que, nas raras medições efetivadas, verifica-se que o consumo de água era bastante superior ao consumo mínimo presumido.

4
.
Desse modo, ainda que na fatura controvertida, o consumo tenha superado em muito as anteriores, essa circunstância, por si só, não é capaz de demonstrar que a cobrança efetivada foi indevida, sobretudo quando se leva em consideração que o aumento repentino de consumo de água se deu no mês de dezembro, mês que, como é de conhecimento geral, tradicionalmente as igrejas cristãs celebram mais cultos e eventos, e se perpetuou pelos meses de janeiro e fevereiro seguintes.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.